Tribunal: TJDFT
Processo: 0708802-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PARÂMETRO PARA A INCIDÊNCIA NO SALÁRIO. PENHORA. APÓS OS DESCONTOS LEGAIS COMPULSÓRIOS DO IRPF E INSS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Muito embora o STJ tenha excepcionado a penhora, permitindo que esta incida sobre o salário do devedor, a decisão foi silente quanto a incidência da penhora, se esta deve recair sobre o salário bruto ou sobre o salário após os descontos legais compulsórios do IRPF e INSS.

2. O fato de inexistir parâmetro legal que determine sobre o quantum deve incidir a penhora não exime o julgador de estabelecer regra lastreada em critérios universalizáveis, que possa ser replicada em casos semelhantes, de acordo com análise de cada caso concreto.

3. Seguindo a lógica da jurisprudência deste tribunal para o funcionamento da penhora, verifica-se que o pedido do Agravante para que a penhora incida somente após as deduções de IRPF e INSS deve prosperar.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão Agravada, determinar que a penhora realizada incida sobre os rendimentos do Agravado somente após as deduções legais de IRPF e INSS.